Tribunal: TCU
Processo: 006.174/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.174/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caroline Sampaio Franco (CPF XXX.530.493-XX); Cristiane Flauzino Nascimento (CPF XXX.285.339-XX); Danielle Alves Cavalcante Chaves (CPF XXX.075.104-XX); Giuliano Araujo Henrique (CPF XXX.572.295-XX); Jessica Tamires do Nascimento Soares (CPF XXX.408.285-XX); Jose David Alencar Pinheiro (CPF XXX.690.133-XX); Josmar Tadeu Silveira (CPF XXX.473.459-XX); Justina Patricia Borralho de Araujo (CPF XXX.819.483-XX); Natalia Cardozo Rodrigues (CPF XXX.301.260-XX) e Rodrigo Santos Barroso (CPF XXX.704.155-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.